Tribunal: TJMT
Processo: 1048504-39.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048504-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAX PEREIRA BEZERRA - CPF: 699.703.861-15 (RECORRENTE), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (RECORRIDO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Recurso inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que houve pactuação entre as partes de compra da referida metragem “excedente”, que não foi coberta pelo financiamento da caixa econômica federal, não havendo qualquer cobrança indevida.

2.

Pretensão recursal do promovente pugnando pela procedência dos pedidos, apontando no contrato que houve cobertura 100% do financiamento total da matrícula do imóvel, sendo então a cobrança realizada em indevidamente.

3.

Analisando o contrato, verifica-se que consta a cobertura total da metragem, não havendo menção limitando a apenas 200m2, o que demonstra má fé na cobrança realizada, de modo que é devido a restituição dos danos materiais, na forma dobrada.

4.

Considerando que a parte autora não comprovou no processo a tentativa de solução administrativa e que se trata de mero descumprimento contratual, não há o que falar em danos morais ante a inexistência de provas de violação da esfera moral da parte promovente.

5.

Sentença reformada.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo promovente, em face de sentença de improcedência, que não reconheceu a cobrança indevida de valor já adimplido pelo terreno.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, sob argumento de que o contrato realizado pela caixa econômica prevê cobertura de 100% da metragem do imóvel, ou seja, o total da matrícula do imóvel de 231,13m2, de modo que a cobrança realizada após o contrato foi feita em duplicidade.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023